Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA PENHORA DE BENS, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS OU PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação de bens no domicílio do executado, bem como a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora e manifestar interesse em conciliação, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em 2016, na qual o executado permaneceu revel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no domicílio do devedor; (ii) estabelecer se é cabível a intimação do executado para indicar bens penhoráveis nos termos do art. 774, V, do CPC; e (iii) verificar a viabilidade de intimação do executado para manifestar interesse em conciliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, II, do CPC dispõe que os bens que guarnecem a residência do executado são impenhoráveis, ressalvados os de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida, admitindo-se a penhora de bens que não estejam abarcados por tal proteção legal.
4. A diligência no domicílio do devedor é medida legítima para tentativa de satisfação do crédito, especialmente quando restaram infrutíferas as buscas patrimoniais por meios eletrônicos, não se presumindo a inexistência de bens penhoráveis.
5. A intimação do devedor para indicar bens à penhora com base no art. 774, V, do CPC exige a demonstração de má-fé e indícios de ocultação patrimonial, o que não se verifica no caso, em que a revelia e a ausência de bens não bastam para presumir tal conduta dolosa.
6. A ausência de indícios de bens e a inexistência de conduta dolosa tornam ineficaz a intimação do devedor para indicar bens ou para fins de tentativa de conciliação, sobretudo diante da revelia e da antiguidade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no domicílio do devedor, desde que respeitada a impenhorabilidade legal.
2. A intimação do devedor para indicar bens à penhora depende da demonstração de má-fé e indícios de ocultação patrimonial, não sendo cabível na ausência desses elementos.
3. Não é viável a intimação do executado revel para manifestação sobre eventual conciliação quando a execução tramita há anos sem qualquer iniciativa de pagamento ou acordo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, II ; 774, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2006727, 0709584-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025;
TJDFT, Acórdão 1998695, 0750600-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 14.05.2025, DJe 28.05.2025.